Tribunal: TJDFT
Processo: 0740403-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Execução penal. Cumprimento da pena em outra comarca. Convivência familiar. Falta de vagas.
1 - A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade da Federação, local em que reside sua família - consoante art. 86, caput, da LEP -, não é direito subjetivo do apenado. Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O direito do preso ao convívio familiar não é absoluto.
2 - Transferir a execução para local em que o sistema prisional sofre com a superlotação e informou que não dispõe de vaga – ainda que seja domicílio da família do condenado –, não favorece a ressocialização.
3 - Agravo não provido.